Tribunal: STF
Processo: Rcl 39695
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CORREÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ACÓRDÃO DA ADI 1.127/DF E À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.
    Os embargantes alegam, em síntese, que “há erros graves tanto no relatório quanto na parte decisória, e esses erros importam em omissões, contradições, obscuridades e ambiguidades que ao serem corrigidas conferem uma natureza infringente ao recurso”.
    Aduzem, inicialmente, que, “ao contrário do que afirmado no Relatório, a investigação tratou-se de contravenção penal de advocacia privada prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, como delimitada na portaria de instauração do inquérito policial nº 20/2016-SR/PF/MA, contra uma única pessoa, que foi o servidor público Joelcio Monteiro de Oliveira Filho”, ressaltando-se que os “ADVOGADOS não apresentam situação jurídica de INVESTIGADOS neste inquérito”. 
    Afirmam que “há erro material grave no decisum que faz referências a situações jurídicas inexistentes nos autos, como a existência de busca e apreensão em escritórios de advocacia, em domicílio e investigação de advogados por organização criminosa”. 
    Requerem “a correção dos graves erros materiais apontados para que se dê efeitos infringentes de reforma do decisum, sanando, também, omissões, contradições ambiguidade e obscuridades para que sejam deferidas as liminares requeridas reconhecendo às ofensas a ADIN nº 1127-DF e Súmula Vinculante nº 14”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.
    In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Com efeito, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas na reclamação de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente.
    Deveras, a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, aos paradigmas invocados na inicial, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.
    Com efeito, quanto à questionada interceptação telefônica, a Autoridade Policial esclareceu o seguinte (eDoc. 17, p. 19-22):
    “[...] o Agente de Polícia Federal DANILO SANTOS, que à época dos fatos se encontrava cedido à SEAP/MA (Secretaria de Administração Penitenciária), era investigado no bojo da Operação TURING, por vários crimes, dentre os quais, violação de sigilo funcional, causar embaraço a investigação sobre organização criminosa, corrupção passiva, peculato, dentre outros, em detrimento da Polícia Federal, de investigações realizadas pela Polícia Judiciária da União, bem como em prejuízo da SEAP/MA.
    Durante as investigações da Operação TURING, DANILO, usuário do terminal telefônico interceptado, recebeu um telefonema aos 07/03/2016 (...), cujo interlocutor (...), valendo-se da proximidade com aquele investigado (DANILO – Secretário-Adjunto na SEAP), pede a DANILO para agilizar a liberação de um preso em virtude de um alegado HC.
    Pelo desenvolver da conversa é possível inferir que o interlocutor do APF DANILO demanda/pretende deste tratamento diferenciado em relação ao preso. Em outras palavras os indícios são no sentido de que o interlocutor demandou, em tese, advocacia administrativa e/ou prevaricação de DANILO (Secretário-Adjunto na SEAP), em prol do seu cliente SEBASTIÃO.
    […]
    Pelo áudio da conversa em destaque, o policial federal analista compreendeu que DANILO se referiu ao seu interlocutor, ora como “MESTRE YODA”, ora como “JOÉLCIO”, de modo que concluiu se tratar do EPF JOÉLCIO o interlocutor de DANILO, tanto pela proximidade entre eles, quanto pelo fato de haver outro liame que foi indicado desde o princípio, ou seja, o fato de o irmão de JOÉLCIO, JOELTON, figurar como um dos advogados de SEBASTIÃO (vide Auto Circunstanciado em Apartado nº 01/2016, Apenso I e Apenso II do IPL nº 0350/2016 – SR/PF/MA). Ao ouvir novamente o áudio, é possível concluir que a impressão do analista não é absurda.
    Não há se falar em má-fé por parte da equipe de investigação.
    Com efeito, toda a atuação da equipe de investigação e deste Delegado de Polícia Federal em específico foi pautada na transparência. Tanto é assim, que essa chamada telefônica foi inicialmente submetida ao MM. Juiz Federal natural da Operação TURING, a quem foi requerida autorização de compartilhamento de dados, a qual foi deferida e cuja via da Polícia Federal compõe o APENSO I do Inquérito Policial nº 0350/2016-SR/DPF/MA.
    Em relação à Medida Cautelar de interceptação telefônica, desde o Auto Circunstanciado correspondente a essa chamada telefônica, passando pela representação inicial elaborada por este Delegado de Polícia Federal, consta que 
    (...)Em pesquisa nos sistemas disponíveis verificamos que Sebastião estava preso por conta de suspeita em participação em crimes de agiotagem e desvio de recursos públicos, sendo que um dos advogados responsáveis por sua defesa é JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA, irmão do Escrivão de Polícia Federal JOELCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO.
    Dessa forma e no contexto dos fatos investigados, realmente se acreditou inicialmente que o interlocutor de DANILO fosse de fato o EPF JOÉLCIO, o qual no momento do diálogo poderia, inclusive, estar em companhia do seu irmão JOELTON. 
    Como já dito, por meio do referido telefonema foi desenvolvido diálogo, cujo conteúdo levanta a suspeita de práticas ilícitas.
    Ou seja, mesmo que se soubesse de início que ali o interlocutor se tratava de JOELTON, o conteúdo da conversa e o fato de o seu irmão, o EPF JOÉLCIO ser o liame entre JOELTON e o APF DANILO, dentre outros fatos, acarretariam em representação para interceptação do número [...].
    Ademais, o telefonema interceptado no âmbito da Operação TURING (índice [...]) e compartilhado no interesse do Inquérito Policial nº 0350/2016-SR/DPF/MA, não foi elemento crucial, decisivo para a representação, nem das decisões judiciais que autorizaram a interceptação telefônica e o acesso a conteúdo de dados telemáticos.
    Noutro vértice, ainda demonstrando a transparência na condução da investigação criminal, cabe trazer à baila que a interceptação telefônica do número […] durou somente um período, do total de apenas três períodos de emprego da medida.
    […]
    Importa consignar que conforme observado durante a implementação da medida, o EPF JOÉLCIO fazia uso de telefone móvel celular (TMC) registrado em nome de terceiros.”
    Consectariamente, o presente recurso extrapola os estritos limites dos embargos de declaração. Isso porque o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de ambiguidade, obscuridade, de contradição, de omissão, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. NÃO PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DELEGAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DO STF À SECRETARIA JUDICIÁRIA POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 468/2011. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA PARA DEVOLUÇÃO À ORIGEM DE PETIÇÃO INVIÁVEL. 1. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de atribuição de efeitos infringentes. Ausência de demonstração das hipóteses de cabimento dos embargos. Pretensão de correção e reexame do acórdão. 2. Tratando-se de ato praticado por delegação de competência do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal. Devolução da petição protocolada nesta Corte referente à processo já baixado na origem pela Secretaria Judiciária. Competência. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, unânime, j. 7/2/2017). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA - EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25/11/2015). 
    Quanto ao alegado erro material, relativo à afirmação constante do Relatório no sentido de que “os reclamantes foram alvo de investigação que apurava crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, extorsão e peculato, dentre outros”, o equívoco decorreu de incorreta compreensão do quanto narrado na petição inicial.
    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza a sua correção pelo magistrado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 694.588-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2015) 
    Destarte, é a hipótese de correção de erro material, tão somente para excluir o seguinte trecho da decisão ora embargada: 
    “Consta dos autos que os reclamantes foram alvo de investigação que apurava crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, extorsão e peculato, dentre outros”. 
    Nada obstante, a correção do relatório não conduz à alteração da decisão ora embargada, no sentido da ausência de violação dos paradigmas indicados pelos Reclamantes.
    Nesta linha, em acórdão proferido no ARE 967.498-AgR-ED, a Primeira Turma rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que, “Em que pese a existência de erro material atinente ao relatório do acórdão proferido em agravo regimental, verifica-se que a matéria principal foi devidamente analisada no voto do acórdão ora impugnado”.
    Ex positis, rejeito os embargos de declaração, diante da manifesta ausência dos pressupostos do art. 619 do CPP, e acolho o pedido de correção do erro material, sem efeitos infringentes, apenas para excluir, do relatório, o parágrafo supracitado da decisão embargada. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente